Tribunal: TJDFT
Processo: 0726272-04.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0726272-04.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: GETULIO ALVES DE LIMA AGRAVADO: AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que rejeitou o agravo fundado no art. 1.042 do Código de Processo Civil apresentado pela parte autora/embargante. O sistema processual civil brasileiro não contempla o pedido de reconsideração. Não há indicação, na decisão apontada, de erro material a que o julgador deva conhecer de ofício. Em razão disso, não conheço do pedido de reconsideração. Brasília, 01 de junho de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Juiz de Direito Presidente em exercício da 1a. Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal